Tribunal: STF
Processo: ARE 1509393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. BENEFICIÁRIO DE INSTITUIDOR FALECIDO. Autora que é filha absolutamente incapaz do instituidor, falecido no ano de 2001. Súmula 340 do C. STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Instituidor admitido no emprego público em data anterior à LC nº 200/1974. Aplicação da Lei nº 4.819/1958. Aplicação dos artigos 9º da Lei nº 1.386/51 e 147 da LC nº 180/1978. Óbito do instituidor ocorrido anteriormente à vigência da EC nº 103/2019. Inaplicabilidade da vedação à complementação de aposentadorias no caso. Direito adquirido. Termo inicial do recebimento do benefício a partir da data do requerimento administrativo. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 103/2019; 5º, inciso XXXVI; e 37, §15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É fato incontroverso que a autora TEREZA GRISI é filha do instituidor falecido JOSÉ GRISI, além de ser pessoa incapaz, nascida em 23 de outubro de 1948, bem como há inequívoca prova nesse sentido (fls. 12/14 e 156/161).



    A controvérsia cinge-se em apreciar o enquadramento da autora como beneficiária a partir da morte de JOSÉ GRISI (instituidor e genitor da autora) ou de MARIA GRISI (então esposa do instituidor e genitora da autora).



    O benefício pleiteado pela autora encontra fundamento no artigo 1º da Lei nº 4.819/1958 que estabelece o seguinte:



    (...)



    Referida lei foi revogada pela Lei nº 200/1974 que, no entanto, resguardou o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria e pensões àqueles funcionários admitidos até a data de sua publicação, em 13 de maio de 1974, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, que estabelece que “Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.”.



    Mencionada revogação não se aplicou ao instituidor, que já integrava o quadro de pessoal do Banco Nossa Caixa S. A. em data anterior a 1974, tanto que ele passou a usufruir do benefício após sua aposentadoria, até o seu falecimento, conforme reconhecido pelo própria FESP (fls. 106).



    Posteriormente, foi elaborada a Emenda Constitucional nº 103/2019, que incluiu o §15 ao artigo 37 da Constituição Federal, que passou a ser “vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.



    Ressalta-se que o artigo 7º da EC nº 103 prevê expressamente a preservação do direito adquirido, ao estabelece que “O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    A Emenda Constitucional deve ser interpretada de modo a assegurar o direito adquirido àqueles que já preenchiam todos os requisitos para a obtenção do benefício nos termos da Lei nº 4.819/1958 e da Lei n° 200/1974.



    (...)



    No caso, deve ser considerada a data do óbito do genitor da autora, em 05 de março de 2001, e o fato dele ter ingressado na carreira antes da Lei nº 200/1974, para fins de aplicação da legislação pertinente, e não a data da morte da genitora da autora, pois o direito pleiteado pela autora decorre do fato dela ser beneficiária diretamente do instituidor do benefício, nos termos dos respectivos artigos 9º da Lei nº 1.386/51 e 147 da LC nº 180/1978:



    (...)



    Portanto, foi a partir da data do falecimento do instituidor (genitor) que a autora passou a preencher todos os requisitos para se ter direito adquirido à solicitação da complementação de pensão, momento em que ainda não vigia a vedação constitucional do §15 do artigo 37 da Constituição da República, motivo pelo qual as razões recursais da FESP não merecem acolhimento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente